Tribunal: TJDFT
Processo: 0740305-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. O cotejo das peças que guarnecem estes autos enseja a apreensão de que a vertente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela de urgência, fora julgada, por intermédio do mesmo ato sentencial[1], em conjunto com a ação que transitara no bojo do processo no 0727788-70.2023.8.07.0001, ante o reconhecimento de conexão enlaçando-as. Destarte, tendo havido resolução conjunta das ações, os correlatos recursos devem, semelhantemente, ser julgados de forma unificada. Assim é que, consoante se extrai de consulta realizada no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal, assim como de certidão acostada aos autos[2], o recurso interposto no contexto da referida ação (processo no 0727788-70.2023.8.07.0001) fora distribuído, no dia 19 de abril de 2024, à relatoria da eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, ao passo em que o apelo interposto no ambiente da presente ação me fora distribuído no dia 21 de junho de 2024. A prevenção, portanto, se aperfeiçoara, firmando a competência de S. Exa. para processar e julgar os recursos interpostos no ambiente das duas ações. De ser ressaltado que não se desconhece que a eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira estava afastada da jurisdição no momento da redistribuição do apelo formulado nestes autos, conforme devidamente certificado[3]. Contudo, esse fato não infirma a prevenção que se operara em seu favor, porquanto se está no ambiente, frise-se novamente, de ações conexas resolvidas conjuntamente, tornando inviável que os recursos aviados num e noutro processo sejam resolvidos de forma esparsa em razão do episódico afastamento da jurisdição da relatora preventa. A situação não se confunde com aquela em que subsiste distribuição de recurso originário duma mesma ação, quando o afastamento do julgador prevento determina a observância apenas da prevenção de órgão (RITJDFT, arts. 81, §1o, e 85) O que sobrepuja no caso é que as ações foram julgadas em conjunto, ou seja, via da mesma sentença, devendo os apelos, igualmente, serem apreciados simultaneamente, observada a precedência na distribuição, porquanto é o fato processual que determinara a qualificação da prevenção para elucidação dos recursos. Em suma, a conexão reconhecida espraia seus efeitos ao grau recursal, diferenciando a hipótese daquela outra situação e tornando inviável que o episódico afastamento do desembargador ao qual primeiramente distribuído recurso interposto no bojo da ação preventa infirme os efeitos atrativos inerentes ao fenômeno processual (CPC, arts. 55, §1o, e 59). Dessa apreensão resulta que, consoante apregoa o artigo 930, parágrafo único, do CPC e o artigo 81, caput e §1o, do RITJDFT, considerando que o primeiro recurso aviado no bojo de uma das ações conexas fora distribuído à eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, conforme acima pontuado, S. Exa. se tornara preventa para conhecer dos recursos interpostos no bojo da lide conectada. Alinhados esses argumentos e esteado nos aludidos dispositivos legais e regimentais, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente apelo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, à ilustrada Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, pois preventa para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à relatoria da eminente Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Sentença – ID Num. 60620789 (fls. 590/603). [2] - Certidão – ID Núm. 60794438 (fl. 691). [3] ID Num 60798189 (fl. 692).